Tribunal: TJMT
Processo: 1018482-21.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018482-21.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO VILELA FRANCO NETO - CPF: 021.108.231-78 (APELADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), URB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 19.660.386/0001-96 (APELANTE), KATIA LUZIA DE GODOI - CPF: 879.972.581-91 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. – APLICAÇÃO DO CDC. – IMPOSIÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL COM CLÁUSULAS ABUSIVAS. – VEDAÇÃO. – ART. 51, IV, DO CDC. – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA.
– INEXISTÊNCIA DE NULIDADE E/OU OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2. Não possuindo os Embargos caráter manifestamente protelatório, não é cabível a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
URB DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

no
1018482-21.2022.8.11.0003
, interposta em desfavor de
FERNANDO VILELA FRANCO NETO,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em síntese, a instituição financeira apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissão no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] Não houve no valor recebido da Caixa Econômica Federal acréscimo de atualização monetária e juros, o que infirma a fundamentação pela r. Sentença [...]
”; e

2)
“
[...] os extratos bancários da conta da Apelante juntados nesses autos FAZEM PROVA da data que ocorreu o efetivo pagamento da parcela do contrato (05/07/2022) e do valor recebido pela Apelante, OU SEJA, a Apelante recebeu o valor da parcela sem nenhum acréscimo [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada e para fins de prequestionamento.

A parte Embargada apresentou Contrarrazões (ID. 226787154) asseverando que os aclaratórios buscam apenas a rediscussão da matéria, pugnando pela rejeição dos embargos e e aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a empresa autora alega existência de contradição no acórdão.

Foi lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. – APLICAÇÃO DO CDC. – IMPOSIÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL COM CLÁUSULAS ABUSIVAS. – VEDAÇÃO. – ART. 51, IV, DO CDC. – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA. – DANO MORAL MANTIDO. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se configura ofensa ao princípio da dialeticidade se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais se pretende a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.

2. Mostra-se abusiva a imposição de aditivo contratual que imponha ao consumidor obrigações abusivas e que o coloquem em desvantagem exagerada.

3. Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC, é ônus do Fornecedor comprovar a regularidade das cobranças.

4. Impõe-se a manutenção da sentença que fixou os valores atinentes a danos morais, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o critério pedagógico da condenação.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissão no acórdão a respeito de sua alegação de que não recebeu da Caixa Econômica Federal quaisquer valores referentes a juros e atualização monetária.

O que se vê é que a Embargante tenta desvirtuar o cerne da lide, em que se discute a legalidade de imposição de aditivo consumidora, mesmo após ter ela assinado conjuntamente o contrato de financiamento (ID. 203905178), na condição de vendedora, na qual expressamente aceitou as formas e condições de pagamentos estabelecidas pela instituição financeira.

O Contrato de financiamento prevê de forma clara e expressa, em sua cláusula 2.1, que: “
Ao valor a ser pago ao(s) VENDEDOR(ES) serão acrescidos juros e atualização monetária, ao índice aplicado aos depósitos de poupança, da data da assinatura deste contrato, inclusive, até a da liberação dos recursos, exclusive, incidindo sobre os rendimentos Imposto de Renda na fonte à alíquota definida para aplicações financeiras de renda fixa em função do prazo de permanência, conforme legislação vigente
”.

E por haver essa expressa previsão contratual, que, repise-se, foi expressamente aceita pela Embargante, é que tanto a sentença quanto o acórdão consideraram abusiva a imposição de aditivo contratual para cobrar da parte consumidora o pagamento de juros e atualização monetária que a empreendedora afirma não ter recebido do banco.

Ora, se a empreendedora se sente prejudicada por não ter recebido acréscimo de juros e atualização monetária no valor liberado pela instituição financeira, tem que buscar seu alegado direto diretamente com o banco e não forçar o consumidor a arcar com esse pagamento, posto que, como expressamente dito no voto embargado, o art. 51, IV, do CDC, estabelece que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que, entre outras coisas, estabeleçam obrigações abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

No que tange aos pedidos de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses e não há nítido caráter protelatório neste caso.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024